Tribunal: STF
Processo: Rcl 67813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) no Processo 0101857-94.2017.5.01.0049 para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante narra que:



    “A impugnação à execução foi julgada parcialmente procedente [...].



    Inconformado, o Município do Rio de Janeiro interpôs o agravo de petição [...]. Processado e julgado, foi o recurso parcialmente provido pelo C. TRT – 1ª Região (acórdão de Id 211f30a).



    Embora afirmasse dar parcial provimento ao Agravo de Petição do Município, fato é que houve verdadeiro desprovimento com vedada reformatio in peius: a sentença que julgara a impugnação à execução mantivera a aplicação de TR e juros de 1% ao mês, e o r. acórdão que julgara o Agravo de Petição promovera uma efetiva reforma (repita-se: reformatio in peius, na verdade) ao determinar a incidência de IPCA-E na fase pré-processual, bem como a aplicação de SELIC na fase judicial, cumulativamente a juros de 1% ao mês, a fim de observar a determinação de incidência de juros de 1% ao mês constante da decisão proferida na fase de conhecimento e transitada em julgado.



    Pretendendo aplicar o entendimento do e. STF, manifestado por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, houve por bem o Tribunal Regional determinar a incidência dos critérios das referidas ações de controle abstrato de constitucionalidade (IPCA-E no período pré-processual e SELIC após o ajuizamento da ação) cumulativamente a juros de 1% ao mês, por entender que assim teria sido estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado proferido na fase de conhecimento” (doc. eletrônico 1, p. 5 - grifos no original).



    Sustenta que:



    “[...] ou a decisão transitada em julgado foi expressa quanto à taxa de juros e quanto ao índice de correção monetária e por isso os novos parâmetros fixados pelo STF não se aplicam; ou, ao contrário, a decisão transitada em julgado foi omissa (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) e por isso devem ser aplicados os novos critérios de atualização definidos pelo STF.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Acrescenta que:



    “[...] a decisão reclamada, ao preservar a fixação da taxa de juros de 1% ao mês – aplicando-a cumulativamente com os critérios da ADC nº 58, andou mal, malferindo o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Acresça-se, por oportuno, que no julgamento dessas mesmas tão citadas ações constitucionais, o STF assentou o entendimento sobre ostentar a taxa Selic natureza composta, de maneira que faz as vezes, simultaneamente, de índice de correção monetária e de taxa de juros. E, por isso, a sua incidência deve ser feita sem qualquer cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.” (doc. eletrônico 1, p. 13)



    Requer o deferimento de liminar e, ao final, a cassação do ato reclamado (doc. eletrônico 1 - p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    Ao analisar os autos, observo que a sentença condenatória, proferida em 13/5/2018 e transitada em julgado, expressamente fixou o critério de juros, mas não o de correção monetária:



    “Juros e correção monetária:



    Correção monetária nos termos do artigo 459 da CLT, observada a Súmula nº 381 do TST. Juros de mora de 1% ao mês, consoante o artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e na forma da Súmula nº 200 do TST, contados a partir do ajuizamento da ação” (doc. eletrônico 3, pp. 69-70 - grifei).



    Anoto, por oportuno, que o art. 459 da CLT e a Súmula 381 do TST não especificam critério de cálculo da correção monetária, mas o prazo para o cálculo do pagamento do salário; e o marco temporal para a sua incidência da correção monetária a cada mês, respectivamente.



    Na fase do cumprimento de sentença, ao julgar agravo de petição, o Tribunal de origem decidiu o seguinte:



    “[...] observada a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal, por inexistir no título executivo judicial definição quanto aos índices aplicáveis no tocante à atualização monetária, havendo o que, nas palavras adotadas pelo D. Relator daquele julgado, seriam "simples consideração de seguir os critérios legais", não havia, de fato, coisa julgada formada no tocante a tal aspecto, isto é, o índice de correção incidente sobre os créditos reconhecidos nesta ação, a obstar a aplicação do que definido foi na Ação Declaratória de Constitucionalidade já referida.



    Repita-se que, em relação aos juros de mora, é imperioso observar que tal questão restou definida na sentença, havendo, consoante o exposto, coisa julgada no que tange a tal ponto, que não pode ser profanada, sob pena de violação do disposto nos artigos 879, § 1º, da CLT, e 509, § 4º, do CPC, e, em especial, do já referido parâmetro de modulação definido pelo Pretório Excelso.



    E, em assim sendo, ressalvando entendimento pessoal, e curvando-me ao entendimento vinculante já citado, observada a coisa julgada quanto aos juros de mora, deve ser parcialmente provido o Agravo de Petição da executada para determinar o refazimento dos cálculos homologados, quanto aos critérios que deverão ser observados para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial.



    Também com o intuito de evitar oposição de embargos declaratórios com eventuais alegações de prolação de ‘decisão surpresa’, ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório ou reformatio in pejus, ressalta-se que a aplicação destes parâmetros de liquidação, conforme ora determinado, se trata de imperativo obrigatório que assim não ofende tais institutos, haja vista se tratar de decisão vinculante do STF e de acordo com o entendimento jurisprudencial daquela Corte.



    Pelo exposto, dou parcial provimento para determinar que, na atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, em adequação ao decidido pelo E. STF na ADC nº 58, observada a coisa julgada, sejam aplicados: o IPCA-E na fase prejudicial; e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, somente no que tange à correção monetária dos créditos, observada a coisa julgada formada referente aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação.” (doc. eletrônico 4, p. 215 - grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão reclamada prescreveu a cumulação dos juros de 1% fixados na sentença transitada em julgado com a taxa Selic prevista na ADC 58/DF, ficando caracterizado o bis in idem.



    Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do paradigma, consignou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (grifei).



    Assim, se a sentença de conhecimento com trânsito em julgado fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, é inaplicável a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC/58, que deverá ter plena eficácia no caso ora em exame.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado interpretou de forma equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a retirada dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se apenas a Selic, em conformidade com a regra geral fixada na ADC 58/DF.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023; Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023, e Rcl 63.443/SP, da minha relatoria, DJe de 25/4/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar parcialmente o acórdão reclamado na parte em que deliberou sobre o critério de juros e correção monetária, e determinar que uma nova decisão seja proferida, observando-se exclusivamente os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF, ficando vedada a aplicação dos juros de 1% a partir do ajuizamento da ação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator